Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TRANSAÇÃO CELEBRADA EXTRAJUDICIALMENTE. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de homologação de transação celebrada entre as partes para o reconhecimento e concomitante dissolução de união estável.
2. A situação jurídica, em verdade, envolve procedimento de jurisdição voluntária, pois não há pretensão resistida, mas apenas as declarações convergentes das vontades dos 2 (dois) recorrentes, nos termos do art. 725, inc. VIII, do CPC.
3. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 3.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae).
4. A intenção de constituir família deve ser analisada de acordo com o contexto fático demonstrado. No entanto, a análise dos subsequentes elementos probatórios é essencial apenas no caso de divergência entre as versões fáticas dadas pelos interessados.
5. No presente caso verifica-se que há clara convergência nas declarações de vontade emanadas dos recorrentes, que apresentaram petição única e são representados pelo mesmo advogado. 5.1. Por essa razão, nada impede, a princípio, a homologação da transação extrajudicial celebrada entre os agravantes, sobretudo por se tratar de situação que não envolve o interesse de pessoa incapaz.
6. Constata-se, portanto, que não há motivo que impeça a imediata homologação da autocomposição extrajudicial celebrada entre as partes.
7. Recurso conhecido e provido para homologar a transação celebrada entre os recorrentes com o intuito de reconhecer e dissolver a união estável havida referida, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos.